Tribunal: TJBA
Processo: 8006280-58.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006280-58.2024.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROQUELINA RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO E INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 330, IV, C/C ART. 485, I, DO CPC. PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL FORMULADO NA INICIAL. CONTRATO INDIVIDUALIZADO POR NÚMERO, TAXA DE JUROS, PARCELA E PRAZO. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM A PRETENSÃO
. EXCESSO DE FORMALISMO.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, por ausência de juntada do contrato de empréstimo consignado e inadequação do valor da causa. A apelante pretende a cassação da sentença e o regular processamento da ação revisional com pedido de exibição incidental de documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a petição inicial que veicula pedido revisional de contrato de empréstimo consignado, acompanhada de pedido incidental de exibição de documento, contém elementos suficientes para o seu recebimento e processamento, notadamente quanto à individualização do contrato e à adequação do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil autoriza o pedido incidental de exibição de documento que se encontra em poder da parte contrária (arts. 396 e 397 do CPC), não sendo exigível do consumidor a juntada de instrumento contratual que, por dever legal de guarda, encontra-se em poder da instituição financeira.

4. A apelante individualizou o contrato impugnado pelo número (806396685), indicou a data de averbação (19/05/2023), a taxa de juros praticada (2,03% a.m.), o valor da parcela (R$ 8,65), o prazo (84 meses) e a taxa de juros que entende devida (1,97% a.m.), reunindo elementos suficientes para a instauração do contraditório.

5. O valor da causa atribuído (R$ 1.000,00) afigura-se compatível com a pretensão deduzida, considerando a diferença de 0,06 ponto percentual na taxa de juros mensal e a impossibilidade de quantificação precisa do proveito econômico sem o instrumento contratual completo, hipótese que se amolda ao art. 324, §1º, III, do CPC.

6. Em relação de consumo, a interpretação das normas processuais deve privilegiar o acesso à justiça e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), sendo vedado o excesso de formalismo que obste o exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8006280-58.2024.8.05.0044
, em que figuram como apelante
ROQUELINA RAMOS DOS SANTOS
e como apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .